Tribunal: TJES
Processo: 5000231-73.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-73.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA BOLONHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000231-73.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
RUBENS DEL PUPPO - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS AO AUTOR. PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que alega o autor que adquiriu um “FONE DE OUVIDO GALAXY BUDS+ WIRELESS PRETO”, no valor de R$ 589,89 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), todavia no mesmo dia optou pelo cancelamento do produto e foi informado de que o mesmo já estava em posse da transportadora e que o autor apenas deveria recusar o recebimento para que ocorresse a devolução, contudo, o autor recusou o recebimento do produto mas até o protocolo da ação não havia recebido o estorno.

Em sede de defesa a requerida NS2.COM INTERNET S/A, suscita preliminarmente a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e no mérito aduz ausência de responsabilidade e pugna pelo indeferimento da ação.

O juízo
a quo
julgou a lide nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em condenar os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$ 589,89 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais,
que deverá ser
corrigido monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

CONDENO
os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado em Id. 5317040 aduzindo que não ocorreu falha na prestação de serviços e pugnando pela reforma da sentença no sentido de não haver fato caracterizador de danos morais, requerendo subsidiariamente a redução do seu
quantum
indenizatório e que o produto foi devidamente entregue ao autor.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, considero que a relação jurídica vertida nos autos é de consumo, e desta forma o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, todavia a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora comprova que entrou em contato com a requerida ID 5316910 solicitando informações de como proceder com a devolução dos valores pagos pelo produto sendo informado pela própria requerida que deveria recusar o recebimento, contudo, a recorrente não juntou aos autos comprovante de recebimento do produto com a assinatura do autor, ônus que lhe competia, desta forma, resta evidente a falha na prestação de serviços mediante a ausência de informação para com o cliente.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO COM PEDIDO DE REEMBOLSO - DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR - DESVIO PRODUTIVO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. - Com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, afigura-se legítima a pretensão indenizatória, por força do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial de imbróglio contratual decorrente do pedido de reembolso após a devolução do produto - Para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, necessária se faz a presença de três requisitos: i) - a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) - a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii ) - o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor - Restando comprovados os requisitos para aplicação da teoria do desvio produtivo, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar - A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito do autor - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AC: 10000220358337001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Assim, diante da evidente falha na prestação de serviços, verifico que a r. sentença não merece ser reformada e o presente recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)